Tribunal: TJSP
Processo: 1005207-67.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – Autuação da apelada que deixou de responder à notificação emitida pelo Procon (art. 55, § 4o do CDC). Auto de Infração no 51085 Série D8 – Processo 2809/2020, lavrado em 30/06/2020, por ter a impetrante descumprido parcialmente o Auto de Notificação no 70346-D7 e Auto de Constatação no 66199-D, lavrados em 15/04/2020. Justificativas

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – Autuação da apelada que deixou de responder à notificação emitida pelo Procon (art. 55, § 4o do CDC). Auto de Infração no 51085 Série D8 – Processo 2809/2020, lavrado em 30/06/2020, por ter a impetrante descumprido parcialmente o Auto de Notificação no 70346-D7 e Auto de Constatação no 66199-D, lavrados em 15/04/2020. Justificativas apresentadas pela autora que não têm o condão de afastar a infração cometida, pois ficou evidente que a empresa deixou de apresentar, no tempo determinado no Auto de Infração no 51085-D8 (fls. 49/55), as notas requeridas ou justificativa para não o fazer. A materialidade da conduta ficou devidamente comprovada, à luz do disposto no CDC. Dessa forma, no tocante a própria ação cometida pela autora, flagrante a violação ao art. 55, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a finalidade precípua deste tipo de procedimento – em total consonância com os fins do PROCON – é averiguar se a apelada realmente infringiu normas de proteção ao consumidor e, caso constatada a violação, o estabelecimento de uma sanção - MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO.